Tribunal: TJDFT
Processo: 0725055-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DA AUTORA. NÃO COMPROVADO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO VERIFICADA. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Adequa-se a autora ao conceito de fornecedor de serviços e o réu, pessoa física, ao de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que o requerido é pessoa física que utilizou serviços da requerente como destinatário final. Logo, aplicam-se à presente hipótese as disposições do CDC.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
4. Em relação à portabilidade, o artigo 1o, §1o, inciso I, da Resolução do Banco Central do Brasil (BACEN) no 4.292, de 20 de dezembro de 2013, define que o referido procedimento é a transferência de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor. 4.1. Nesse sentido, de acordo com o Departamento de Atendimento Institucional - DEATI/BACEN é obrigatória a utilização de sistema eletrônico para troca de informações entre a instituição credora original (detentora da operação a ser liquidada) e a instituição proponente (ofertante do novo crédito para liquidação da operação original), devendo a transferência de recursos entre as instituições ser feita por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED). 4.2. Além disso, a troca de informações entre as instituições credora original e proponente deve ser realizada eletronicamente, meio de sistema de registro de ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil (BCB), sendo atualmente o sistema denominado “Câmara Interbancária de Pagamentos”.
5. Inobstante a parte autora/apelante afirmar que ofertou contrato de portabilidade de crédito para migrar a dívida da pessoa física ré, bem como que está sendo cobrada pela instituição proponente pelo inadimplemento da aludida recorrida, nota-se que tais alegações não restaram demonstradas, vez que, além da Planilha de Proposta Simplificada referente ao contrato comprado informar como promotora responsável pela proposta de portabilidade junto ao convênio SIAPE PORTABILDADE pessoa jurídica estranha aos autos, de acordo com as informações prestadas pelo banco proponente, o correspondente bancário que viabilizou a operação de portabilidade foi a referida empresa que não figura nos polos da presente demanda. Ademais, verifica-se que é outra empresa intermediadora que está arcando atualmente com os prejuízos supostamente causados pela pessoa física ré. 5.1. No mesmo sentido, não consta nos autos qualquer comprovante da Transferência Eletrônica Disponível (TED) da portabilidade supostamente realizada, conforme exigido pelo artigo 7o da Resolução do Banco Central do Brasil (BACEN) no 4.292, de 20 de dezembro de 2013, bem como não se verifica que efetivamente houve o devido registro do pedido de portabilidade no sistema autorizado pelo Banco Central do Brasil, qual seja, Câmara Interbancária de Pagamentos
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.